Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600006-70.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600006-70.2021.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600006-70.2021.6.16.0000, conflito negativo
de competência, suscitado pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, ora suscitante,
em face do Juízo da 031ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, ora suscitado, nos autos de
Representação nº 0600489-41.2020.6.16.0031, que tem como representantes Tauillo Tezelli, Maria de
Fatima Claro Nunes e coligação A Força da União e como representado Luiz Alfredo da Cunha
Bernardo, por entender que a representação foi adequadamente endereçada à 31ª ZE, pois a causa
de pedir refere-se à divulgação de uma pesquisa eleitoral junto a um grupo de WhatsApp, a qual
não teria sido registrada na Justiça Eleitoral e poderia ter sido proibida a veiculação por aquele
juízo (em anexo consta uma decisão liminar da 31ª ZE proibindo uma pesquisa - 39575006), o que
estaria violando o art. 33 da Lei nº 9.504/97 e art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE. Aduz que
a pretensão ora manifestada é de que estaria sendo divulgada uma pesquisa eleitoral de maneira
irregular, o que estaria contrariando as normas que tratam especificamente desse assunto. Afirma
que ainda que se restasse não caracterizada a divulgação de pesquisa não registrada ou pesquisa
irregular, conforme consta da decisão que reconheceu a incompetência, o Poder de Política
relativo ao Município de Campo Mourão também é atribuição da 31ª Zona Eleitoral, e a ela compete
eventuais medidas visando sanar algum tipo de irregularidade.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28320
666
12/03/2021 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.326

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600006-70.2021.6.16.0000 – Campo Mourão –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
NEGATIVO.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL. PORTARIA TRE/PR Nº
1014/2019.
FIXAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA.
Nos termos da Portaria nº 1014/2019
1.
deste Tribunal Regional Eleitoral, nas
eleições de 2020, compete ao Juízo da
31ª Zona Eleitoral processar e julgar
demandas referentes a pesquisa eleitoral
no Município de Campo Mourão.
Conflito acolhido, ao efeito de fixar a
2.
competência do Juízo suscitado para o
julgamento da representação, ou seja, da
31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte fixou o Conflito de Competência, nos termos do voto do
Relator
Curitiba, 11/03/2021
Num. 28320666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216041856700000027535892
Número do documento: 21031216041856700000027535892

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Representação Eleitoral nº 0600498-41.2020.6.16.0031, com pedido
liminar, foi proposta por Tauillo Tezelli, Fátima Nunes e Coligação “A Força da União”, em face
de Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, sob a alegação de divulgação de pesquisa eleitoral sem
observância dos requisitos previstos no art. 10 da Res.-TSE 23.600/2019, em grupo fechado de
WhatsApp, pleiteando a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 9.504/97.
O Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, por entender tratar-se de
utilização de pesquisa de fonte incerta como forma de propaganda eleitoral, declinou a
competência para o processamento e julgamento do feito ao Juízo da 183ª Zona Eleitoral,
competente para apreciar os feitos relativos a propaganda eleitoral no Município de Campo
Mourão (ID 23333516).
O Juízo da 183ª Zona Eleitoral, contudo, suscitou o presente conflito de
competência, por entender tratar-se de matéria referente a pesquisa eleitoral e não a
propaganda, daí entender não ser competente para processar e julgar o feito, nos termos da
Portaria – TRE nº 1014/2019 (ID 23333066).
É o relatório.
VOTO
O presente Conflito de Competência visa a definição do Juízo Eleitoral
competente para conhecer e julgar os autos de Representação Eleitoral nº
0600498-41.2020.6.16.0031.
O Juízo suscitante encaminhou os autos à esta Corte asseverando que não é
competente para processar e julgar o feito, por entender que se tratar de matéria referente a
pesquisa eleitoral e não a propaganda eleitoral.
E de mera leitura da petição inicial constata-se tem razão, já que o fundamento da
representação é a divulgação ilícita, em grupo fechado de
, de dados de pesquisa
whatsapp
eleitoral, seja por ausência de registro, seja, quando menos, por se tratar de pesquisa cuja
divulgação foi obstada pela Justiça Eleitoral.
Tanto é assim que os autores da representação imputam ao representado falta de
atendimento aos requisitos obrigatórios previstos no art. 33 da Lei 9.504/97 e art. 10 da
Res.-TSE 23.600/2019.
Assim estabelece o dispositivo legal acima citado:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
Num. 28320666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216041856700000027535892
Número do documento: 21031216041856700000027535892

[...]
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

Dessa forma, da análise da causa de pedir resulta claro que a insurgência dos
representantes se volta contra a divulgação de pesquisa em desacordo com os requisitos
estabelecidos no art. 33 da Lei n. 9504/97 e art. 10 da Resolução TSE nº 23.600/19, e não à
apuração de veiculação de propaganda eleitoral irregular.
Relativamente à distribuição da competência em municípios abrangidos por duas
ou mais zonas eleitorais com relação às atividades judiciais e administrativas relacionados ao
pleito Municipal, a Resolução TRE/PR nº 847/19 assim dispõe no art. 3º, § 4º:
Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a
competência jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta
Resolução.
[...]
A distribuição entre as zonas com competência no Município das atividades
§ 4º
judiciais e administrativas referentes a registro de candidatura e respectivas
impugnações e arguições de inelegibilidade, fechamento do Sistema Cand;
registro de pesquisa eleitoral e respectivas impugnações; fiscalização da
propaganda eleitoral, de comícios e de reuniões eleitorais, exercício do poder de
polícia, elaboração do plano de mídia e julgamento de representações por
propaganda irregular e pedidos de resposta; totalização, proclamação dos
resultados e diplomação dos eleitos e suplentes até, no mínimo, a 3ª colocação, se
dará mediante rodízio, salvo acordo entre os Juízos Eleitorais em sentido
diverso e homologado pela Presidência, consoante Portaria a ser expedida
por esta.

A partir desta Resolução, a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral editou a
Portaria nº 1.014/2019 que estabeleceu especificamente a distribuição de competência para as
eleições de 2020 e 2022. E, no tocante a Campo Mourão, assim ficou definida a competência
das zonas eleitorais:
Num. 28320666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216041856700000027535892
Número do documento: 21031216041856700000027535892

Dessa forma, a competência para o conhecimento e julgamento dos autos de
Representação Eleitoral nº 0600498-41.2020.6.16.0031 é do juízo suscitado, ou seja, da 31ª
Zona Eleitoral de Campo Mourão, a quem os autos foram originalmente distribuídos.
CONCLUSÃO
Assim, voto no sentido de acolher o conflito negativo para fixar a competência do
Juízo suscitado para o processamento e julgamento da Representação Eleitoral nº
0600498-41.2020.6.16.0031, ou seja, da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão.
Comunique-se aos Juízos das 31ª e 183º Zonas Eleitorais de Campo Mourão o
inteiro teor dessa decisão.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600006-70.2021.6.16.0000 - Campo Mourão - PARANÁ
- RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL
DE CAMPO MOURÃO PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO
MOURÃO PR
DECISÃO
Num. 28320666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216041856700000027535892
Número do documento: 21031216041856700000027535892

À unanimidade de votos, a Corte fixou o Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28320666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216041856700000027535892
Número do documento: 21031216041856700000027535892